Tribunal: TJES
Processo: 5005201-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005201-15.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005201-15.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
ENFRENTADA APROPRIADAMENTE NA AÇÃO PENAL
. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal apresentada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em que o revisionan
do
buscava a
obtenção de provimento absolutório
. O agravante requer a apreciação do agravo pelo Colegiado, para que seja conhecida e julgada a ação revisional.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

((I) Definir se a revisão criminal pode ser utilizada como substituta do recurso de apelação não interposto; (II) estabelecer se a alegação de erro na valoração da prova, especialmente de delação de corréu retratada em juízo, configura a hipótese de decisão "contrária à evidência dos autos", prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é uma ação penal de conhecimento de caráter excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a ser uma segunda apelação ou um instrumento para mero reexame de provas.

A utilização da revisão criminal para rediscutir o conjunto fático-probatório já analisado pelo juízo sentenciante configura tentativa de uso da ação como sucedâneo recursal, prática vedada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de interposição de recurso de apelação não amplia o escopo da revisão criminal para permitir a rediscussão do mérito da causa, o que exigiria a demonstração de fatos novos ou de provas falsas, conforme os incisos II e III do art. 621 do CPP.

A hipótese de cabimento por "sentença condenatória [...] contrária à evidência dos autos" (art. 621, I, CPP) demanda uma contradição patente e manifesta entre a decisão e as provas, não se configurando pela mera discordância da parte com a interpretação judicial dos fatos.

As alegações do agravante, embora busquem amparo no art. 621, I, do CPP, revelam mero inconformismo com o resultado da sentença condenatória, extrapolando os limites estritos de admissibilidade da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não serve como sucedâneo do recurso de apelação que não foi interposto, sendo vedada sua utilização para o simples reexame de fatos e provas já apreciados na instância ordinária.

A desconstituição da coisa julgada com base em decisão "contrária à evidência dos autos" (art. 621, I, CPP) exige a demonstração de uma dissonância flagrante e inequívoca entre a condenação e o acervo probatório, não bastando o mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 157, § 2º, incisos I, II e V; art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II.

Código de Processo Penal: art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005201-15.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
IVANILSON DOS SANTOS INACIO
em face da decisão monocrática de id. nº 13872374, que não conheceu da Revisão Criminal por ele ajuizada. A ação revisional visava desconstituir a condenação imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000464-62.2016.8.08.0067, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e no artigo 157, §3º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (id. nº 14023459), o agravante sustenta, em síntese, que a revisão criminal não foi utilizada como sucedâneo recursal, pois a matéria de mérito nunca foi analisada por este Tribunal, uma vez que não houve interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos extrajudiciais de corréus, que se retrataram em juízo, configurando a hipótese de decisão contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada para que a revisão criminal seja conhecida e julgada em seu mérito.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, por entender que a pretensão do requerente configura mero inconformismo com a condenação, buscando o reexame de matérias já decididas, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

No recurso de id. nº 14023459, alega o agravante que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando, em suma, que a condenação é contrária à evidência dos autos e que a matéria não foi apreciada em grau de apelação, o que afastaria o caráter de mero reexame.

Sem razão. Conforme consignei na decisão recorrida, não constitui a revisão criminal um recurso de mero reexame, ou mesmo uma segunda apelação, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de conhecimento, de índole excepcional, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

A ação penal flui sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado a sentença ou o acórdão condenatório, a presunção se inverte e firma como verdade o que foi decidido, cristalizando o que se compreendeu como justo à situação posta em apreciação . O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Por isso, as hipóteses de cabimento da revisão criminal são bastante estritas, previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as teses apresentadas pelo ora agravante — supostos equívocos na valoração das provas, notadamente a delação de corréus retratada em juízo — foram objeto de cognição pelo juízo sentenciante. Conforme ressaltado na decisão agravada, a sentença condenatória abordou a tese de negativa de autoria, refutando-a com base nos elementos probatórios e destacando a falta de um álibi ou de qualquer prova que sustentasse a versão do revisionando.

A pretensão do agravante, portanto, é a de rediscutir matéria já decidida, valendo-se da revisão criminal como um sucedâneo de apelação não interposta, o que não é admitido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que "já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2020).

Ainda que a defesa argumente que a matéria não foi analisada em grau recursal, o que se busca é uma nova valoração do mesmo conjunto fático-probatório já apreciado na instância ordinária, sem a apresentação de qualquer fato novo ou prova de falsidade que se enquadre nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 621 do CPP. A mera discordância com a interpretação dada pela autoridade judicial não configura a hipótese de "sentença condenatória [...] contrária à evidência dos autos", que exige uma dissonância patente e manifesta, e não apenas a possibilidade de uma conclusão diversa.

Afigurando-se evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal , preservo meu entendimento, no sentido de que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.